Tribunal: STF
Processo: ADI 6741
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre limites etários para ingresso na magistratura local.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 82, II, da Lei Complementar nº 234, de 18.04.2002, do Estado do Espírito Santo, que estabelece limites etários mínimo e máximo para o ingresso na magistratura do referido ente federativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela impossibilidade de lei estaduais estabelecerem regras para ingresso na carreira de juiz de direito em desacordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Precedentes.



    3. A exigência constitucional expressa de lei complementar para tratamento uniforme da matéria (CF/1988, art. 93, caput) impede a atuação dos Estados-membros nesse campo, sem que haja, com isso, violação à autonomia federativa ou dos Tribunais de Justiça.



    4. Diante da determinação de regência nacional do tema, a instituição dos critérios de idade para ingresso na Magistratura capixaba, por não encontrar paralelo na Constituição da República ou na LOMAN, ofende a isonomia (CF/1988, art. 5º, caput) e a vedação a discriminações no acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 39, § 3º).



    5. Todavia, como a norma impugnada se encontra em vigor há anos, razões de segurança jurídica recomendam a modulação dos efeitos da decisão, preservando-se os atos praticados com base na lei impugnada até a publicação da ata de julgamento.



    6. Procedência do pedido, com modulação dos efeitos temporais da decisão. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional norma estadual que fixa idades mínima e máxima para ingresso na carreira de juiz sem respaldo na Lei Orgânica da Magistratura Nacional”.